Tribunal: TJMT
Processo: 1007346-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007346-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE FRANCA OLIVEIRA - CPF: 059.708.521-80 (AGRAVANTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS ALEGADAMENTE DESCONHECIDAS – CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – CONSTATAÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA – CARACTERIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, INCISO VIII, DO CDC –
RECURSO PROVIDO
.

Constata-se, no caso, a verossimilhança das alegações da parte Agravante, suficientes a subsidiar a pretensão de inversão do ônus probatório em desfavor da parte Agravada, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por João Batista de Franca Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1003627-79.2023.8.11.0010, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que era cliente dos serviços prestados pelo Agravado, mantendo uma conta corrente e uma conta poupança sob o número 27.249-3. Nestas contas, recebia seu salário e depositava suas economias.

Relata que, no dia 6 de setembro de 2023, recebeu telefonemas desconhecidos e, na sequência, percebeu a ocorrência de operações atípicas em sua conta corrente e poupança. Diante dessa situação, suspeitando de possível fraude, dirigiu-se imediatamente à Delegacia, onde foi orientado a bloquear suas contas.

Pontua que ligou para a central de atendimento (protocolo n. 101359742) e requereu o bloqueio de sua conta, bem como se dirigiu à agência bancária para efetuar a primeira contestação.

Narra que, ao consultar a sua conta por meio do aplicativo bancário em seu celular, verificou que foram efetuadas transferências utilizando o serviço
PIX
para destinatários desconhecidos, mesmo após ter solicitado o bloqueio de sua conta.

Argumenta que não consentiu, nem forneceu seus dados pessoais, senha de acesso ao aplicativo ou o cartão para que essas transações ocorressem, muito menos conhecia as pessoas para as quais os valores foram transferidos.

Aduz que, após o recebimento da inicial, foi realizada audiência de conciliação, apresentação de contestação e impugnação. Na sequência, sobreveio decisão interlocutória de saneamento do feito, ocasião em que o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em seu favor, motivo pelo qual, interpôs o presente recurso.

Assevera que:

“No caso dos autos, é evidente que a demanda versa sobre defeito do serviço, haja vista que a pretensão inicial do Agravante está fundada na responsabilidade pelo defeito na prestação do serviço bancário (art. 14, § 3o, do CDC).

Assim incumbe ao fornecedor, no caso o Agravado, a demonstração de que o defeito inexiste ou a existência de culpa exclusiva do consumidor, de forma que o ônus da prova, aqui, se inverte de maneira automática (
ope legis
), tornando-se prescindível o deferimento da inversão do ônus da prova com base no art. 6o, incido VIII, do CDC”.

Diante desse contexto, o Recorrente pleiteia, por meio deste recurso, a concessão do benefício da inversão do ônus da prova.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 211071686).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte Agravante se insurge da decisão, proferida nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1003627-79.2023.8.11.0010
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova
.

É este o teor da decisão agravada:

Trata-se de ação condenatória de repetição de indébito e de indenização por danos morais proposta por João Batista de França Oliveira contra Banco do Brasil S.A., litigantes qualificados na petição inicial.

Destaca-se dos pedidos do autor a inversão do ônus da prova.

O recebimento da petição inicial e a concessão de assistência jurídica gratuita ao autor se deram no pronunciamento de id. 132818345.

Realizada audiência de conciliação, não houve autocomposição entre as partes (id. 134075393).

O réu ofereceu contestação ao id. 134617344 não arguindo questões prévias e se contrapondo à pretensão autoral.

O requerente impugnou a peça defensiva ao id. 136760761 rebatendo as teses apresentadas e ratificando os termos de sua pretensão.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inversão do ônus da prova:

Sabe-se que para a inversão do ônus da prova, consubstanciada no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, devem ser examinados os requisitos legais: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência.

Ressalto, que a teoria da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus probatório conforme seu livre convencimento.

Desta forma, aquela visão estática que, aprioristicamente, obriga ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito invocado, e, ao réu, os fatos obstativos da pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração as condições probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da atual sistemática do Processo Civil Brasileiro, que busca dar maior subsídio à parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por ela invocado.

O consumidor, no caso concreto, afirma que, após receber “telefonemas desconhecidos”, percebeu a ocorrência de transferências que não solicitou em sua conta bancária, assim, realizou a contestação das operações junto ao banco réu, mas elas foram julgadas improcedentes.

Diante de tais fatos, é evidente que o autor se trata da parte que detém as melhores condições para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inexistindo hipossuficiência técnica.

Desta forma, indefiro a inversão do ônus da prova.

O Agravante,
João Batista de Franca Oliveira,
sustenta a necessidade de reforma da decisão, sob o fundamento de que, na posição de consumidor, seria plenamente cabível e necessária a inversão do ônus da prova, nos termos definidos pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que a hipossuficiência, perante a instituição financeira, ora Agravada, é inquestionável.

Verifica-se, no caso, que a relação entre as partes é de consumo, enquadrando-se o Agravante no conceito de consumidor, enquanto o Agravado se encontra na cadeia de prestação de serviço, na medida em que é uma instituição financeira, conforme estabelecido no artigo 3o, parágrafo 2o, da referida legislação:

Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Tal entendimento está consolidado na Súmula 297 do STJ,
in verbis
:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.”

Visando impedir o desequilíbrio da relação jurídica e facilitar a defesa dos consumidores em Juízo, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu, como direito básico do consumidor, a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou hipossuficiência do consumidor.

Confira-se:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação
ou quando for ele
hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências; (...). [negritei]

Da análise dos autos, nota-se que a narrativa autoral, no sentido de que atos praticados por terceiros, a saber, transferências na modalidade "pix" de valores em sua conta para pessoas desconhecidas, que totalizam o valor de R$ 38.000,00, constituiu-se em um golpe financeiro.

No caso, constata-se a verossimilhança das alegações apresentadas na exordial, respaldada pela documentação encartada aos autos de origem e a hipossuficiência técnica do Autor, ora Recorrente.

Desta forma, demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do Agravante frente ao banco Agravado, escorreita a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova, conforme prevê o artigo 6o, inciso VIII, da referida norma.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
João Batista de Franca Oliveira
, para deferir a inversão do ônus da prova em favor do Agravante.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024